Tribunal: TJES
Processo: 5002993-59.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002993-59.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO, EM PARTE, O VOTO DO RELATOR, PARA APLICAR R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) DE DANOS MORAIS.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002993-59.2020.8.08.0024

RECTE.: FABIOLA DO NASCIMENTO

RECDO.: VIA VAREJO S.A

RELATORA: A DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por FABIOLA DO NASCIMENTO em face de VIA VAREJO S/A, aduzindo a requerente ter adquirido, na data de 20/04/2020, uma Bicama Solteiro Bianca II Cimol Café, para entrega 06/05/2020. Afirma que o produto não foi entregue, sequer recebeu, até o momento, a restituição do valor pago. Assim, postula a devolução da importância devidamente paga, ou seja, R$ 304,90 (trezentos e quatro reais e noventa centavos), além de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou defesa suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentando que a responsabilidade pela venda é da empresa Costa Rica Colchões, em nada participando no ocorrido. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução, a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 304,90 (trezentos e quatro reais e noventa centavos) e danos morais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado requerendo a majoração dos danos morais.

A empresa requerida apresentou contrarrazões recursais requerendo a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, caberia à empresa requerida provar que realizou a entrega do produto dentro do prazo estipulado. Não obstante, nota-se que, em sede de defesa, a requerida se limitou a sustentar a ausência de responsabilidade.

Nesse contexto, o que se observa é que a autora pagou por um produto em 06/04/2020, conforme e-mail de comprovação da compra (Id. 1323279), e nunca o recebeu, se vendo obrigada a recorrer ao judiciário para resolver a lide, tendo em vista a ausência de qualquer assistência por parte da empresa recorrida.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Por isso, entendo que a majoração do valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais) para a parte autora atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o valor referente aos danos morais - R$ 2.000,00 (dois mil reais).Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.